Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713569-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSÉ PASSARINI, MARIA DE FÁTIMA PASSARINI, VANDA APARECIDA PASSARINI, IDENIR PASSARINI BATISTA, MILTON ANTÔNIO PASSARINI, CELIA MARIA PASSARINI, IVANIR ANA PASSARINI, VERA LUCIA PASSARINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença coletiva exarada na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte ou não do quadro de associados do IDEC, sendo, portanto, legitimados ativos para ajuizar o cumprimento individual de sentença, conforme decidiu o Superior tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivo, Tema 723 e 724. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes. 2. É cediço que houve amplo debate no STJ, consolidando o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi creditada, com a aplicação do índice correspondente ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos Planos Governamentais, conforme julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.107.201/DF, Tema 301. 2.1. As diferenças das correções monetárias postuladas em face das cadernetas de poupança constituem um fator de correção que visa suprir os efeitos inflacionários decorrentes dos vários planos de governo da época, motivo pelo qual recai a incidência dos índices, conforme exarado na sentença. 2.2. No que diz respeito aos índices aplicáveis, prevalece o entendimento jurisprudencial de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989) e de 10,14% (fevereiro de 1989) quanto ao Plano Verão. 2.3. A questão está acobertada pela coisa julgada material, não sendo cabível essa discussão em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 887, de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora nos cumprimentos individuais de sentença coletiva que versam sobre expurgos inflacionários restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 685, no qual restou sedimentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 2o-A da Lei 7.347/1985, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC; b) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança, afastando-se a incidência dos expurgos posteriores; d) artigos 85, § 2o, e 523, ambos do Código de Processo Civil, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 30648634). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17, 240 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 2o-A da Lei 7.347/1985. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na apontada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 887, de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, também quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, descabe dar seguimento ao recurso embasado no exposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o, e 523, ambos do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica do afastamento da incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Além do mais, tem-se que o apelo não deve subir quanto à articulada afronta aos enunciados 517 e 519 da Súmula do STJ. Isso porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005